Tribunal: TJSP
Processo: 2092417-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000797724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092417-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
JURANDIR PINOTI, é agravado SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso por maioria de votos. Vencido o Relator Sorteado que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencedor,
FRANCISCO BIANCO, vencido e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38216
Processo no 2092417-40.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Jurandir Pinoti
Agravado: Secretário da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Sergio Serrano Nunes Filho
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto
adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base
de cálculo do ITCMD. Aparente ofensa ao princípio da
legalidade. Presença dos requisitos da tutela provisória de
urgência. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Antonio Jurandir Pinoti interpôs agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada em face da r. decisão copiada a fls. 84, na
qual indeferiu o D. Magistrado a pretensão inicial dos autores de afastar
determinação do pagamento do ITCMD, tendo como base de cálculo valor
venal de referência do ITBI, nos termos da Lei 10.705/00.
Em síntese, pretende o agravante recolher o ITCMD
considerando como base de cálculo o valor venal de IPTU, fundamentado no
art. 13, inciso I, da Lei n.o 10.705/2000, não o valor venal de referência do
imóvel, como cobrado pela agravada.
Foi indeferido o efeito ativo em decisão proferida pelo
Douto Relator Sorteado Francisco Bianco (fls. 89/91).
Não houve resposta do agravado.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso admite provimento.
Examinados os autos, respeitada a intelecção do DD.
Magistrado a quo, tenho por presentes os requisitos de fumus boni iuris e
periculum in mora a ensejar a outorga da medida liminar pretendida no
presente mandado de segurança.
De fato, não poderia o Fisco Estadual inovar e criar base
de cálculo não prevista na Lei Estadual n.o 10.705/2000.
A lei em questão, em seu art. 13, inciso I, dispõe qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
será a base de cálculo do ITCMD da seguinte forma:
Artigo 13. No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior a:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU;
II em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor
total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural ITR.
A lei, como se vê, dispõe claramente que o valor da base
de cálculo não poderá ser inferior àquele adotado para fins de lançamento do
IPTU. Desta forma, o contribuinte, mesmo que declare ou atribua valor inferior,
deverá recolher o tributo tomando por base o valor venal definido para fins de
lançamento do IPTU.
Esta é, aliás, a “mens legis” do dispositivo: impedir que ou
o seja arbitrado critério diverso para a quantificação do tributo sobre bem
imóvel a prevenir a evasão de receitas.
Entretanto o Estado fez por bem inovar na legislação à
qual nos referimos. Em vez de adotar a base de cálculo mínima prevista em lei
(valor venal do IPTU) baixou decreto (Decreto Estadual n.o 55.002/2009)
ordenando a adoção do valor venal na fase administrativa de processamento
do cálculo de lançamento do ITBI.
Desta forma por meio de decreto inovou-se a mens
legis do ordenamento de esteio, de vez que o poder público unilateralmente
alterou o sentido e a forma do comando previsto na legislação estadual de tal
modo que a base de cálculo mínima em vez de ser aquela pertinente ao valor
venal para fins de lançamento de IPTU passou a ser a planilha correspondente
às plantas genéricas do ITBI.
Presente a verossimilhança das alegações,
vislumbro também o dano de difícil reparação: é que, se não concedida a
liminar, poderia o agravante ser alvo de substancial desfalque de seu
patrimônio. Além disso, caso viceje sua pretensão após o pagamento do
tributo, ver-se-ia às voltas com o notoriamente árduo e custoso solve et repete,
tudo a recomendar a concessão da medida.
Assim sendo, caso é de reformar a r. decisão a quo,
concedendo a liminar pleiteada.
Posto isso, voto no sentido do provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25776
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092417-40.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Antônio Jurandir Pinoti
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
INTERESSADO: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Sérgio Serrano Nunes Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 84 que, nos autos do mandado
de segurança, impetrado por Antônio Jurandir Pinoti, contra o ato coator
do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu a medida
liminar.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
ilegalidade do recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no
10.705/00, sem a incidência das alterações introduzidas por meio do
Decreto Estadual no 55.002/09; b) jurisprudência favorável à pretensão; c)
atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a fls.
97, sem interesse na lide.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
reconhecimento da ilegalidade do recolhimento do ITCMD, nos termos da
Lei Estadual no 10.705/00, sem a incidência das alterações introduzidas por
meio do Decreto Estadual no 55.002/09.
A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o,
III, da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do
direito alegado e o risco da ineficácia da providência postulada.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a está
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a decisão é
teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de ilegalidade.
Por outro lado, o ato administrativo goza da presunção
de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio
de comprovação idônea em sentido contrário. E, conforme a lição do
doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências desta
presunção: “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato
terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; São Paulo;
Malheiros; 2011; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrante. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 7o, III, da
Lei Federal no 12.016/09.
Pois bem. A matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD, disciplinada nos termos da Lei
Estadual no 10.705/00, que prevê o seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Ademais, o Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou
a redação do parágrafo único do artigo 16 do Decreto Estadual no
46.655/02, autorizou a consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de
bem imóvel urbano, o valor venal de referência divulgado e utilizado pela
Municipalidade, para a cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI. E, na hipótese do imóvel rural, adotar-se-á o valor
correspondente àquele divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola -
IEA.

Desta forma, é possível concluir, na hipótese dos autos,
que não há nenhuma ilegalidade ou irregularidade na edição do Decreto
Estadual no 55.002/09, passíveis de reconhecimento e correção, máxime,
no que se refere ao princípio da reserva das leis. Na verdade, a base de
cálculo do ITCMD não foi alterada por meio do Decreto Estadual no
55.002/09, limitando, apenas e tão-somente, a definição do valor venal de
mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, o valor venal do IPTU não foi
completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins de
recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para a
cobrança deste último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Finalmente, o risco da ineficácia da providência
postulada, também, não está demonstrado, porquanto o reconhecimento do
direito ora questionado, somente, após o contraditório, não acarretará
nenhum tipo de prejuízo financeiro à parte impetrante. Aliás, o tributo já
foi recolhido, conforme anotado nas razões recursais (fls. 4).
Portanto, o indeferimento da medida liminar era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto NEGARIA
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrante, ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
12B06B9D
6
10
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
12D7077C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2092417-40.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.